Tribunal: TJSP
Processo: 2053244-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Exceção de pré-executividade – Análise que não demanda dilação probatória – Arguição por meio de exceção – Cabimento – Excesso de execução – Ocorrência – Suspensão do leilão – Impossibilidade – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501729
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2053244-09.2020.8.26.0000, da Comarca de Marília, em que são agravantes PAULO
ROBERTO BRITO BOECHAT e HELOISA HELENA BOARIN BOECHAT, é agravado
RICARDO LUIZ AKURI e Interessada BRUNNSCHWEILER LATINA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
MELO BUENO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2053244-09.2020.8.26.0000 -Voto no 47047
2-et

COMARCA:
MARÍLIA 2a VARA CÍVEL
AGRAVANTE(S): PAULO ROBERTO BRITO BOECHAT E OUTRO
AGRAVADO(S): RICARDO LUIZ AKURI
INTERESSADO: BRUNNSCHWEILER LATINA LTDA
JUIZ(A): ERNANI DESCO FILHO
VOTO No 47047
AGRAVO DE INSTRUMENTO LOCAÇÃO DE IMÓVEL
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Exceção de
pré-executividade
Análise que não demanda dilação
probatória Arguição por meio de exceção Cabimento
Excesso de execução Ocorrência Suspensão do leilão
Impossibilidade Recurso provido.
Agravo de instrumento contra r. decisão de fls. 14/5,
acrescida de embargos de declaração de fls. 16/7, que rejeitou exceção de pré-
executividade, em execução de título extrajudicial, fundada em locação de imóvel
para fins residenciais. Os agravantes sustentam, em síntese, ilegitimidade
passiva, pois estão sendo executados valores das custas, despesas processuais
e honorários sucumbenciais da ação de despejo da qual não participaram; os
valores não poderiam ser cobrados juntamente com as parcelas do contrato; não
há que se falar em litigância de má-fé, que deve ser afastada; requerem a
suspensão do leilão do imóvel penhorado pelo forte motivo de nulidade da
execução; e em virtude do decreto de calamidade pública em razão do
COVID-19, reiteraram a concessão de efeito suspensivo ao agravo.
O recurso foi processado no efeito suspensivo (fls.
710), com resposta às fls. 677/690; e manifestações às fls. 702; 708/9; 715 e
720/1.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2053244-09.2020.8.26.0000 -Voto no 47047
3-et
De início, afasta-se a alegação de não conhecimento
do recurso nos termos do art. 1.018, §3o, do CPC, eis que se trata de autos
eletrônicos na origem.
Com efeito, a exceção de pré-executividade é instituto
de atuação limitada, sendo admitida, excepcionalmente, quando o título se
apresenta, desde logo, com evidente nulidade que o torna inexigível, (ausência
de pressupostos processuais, condições da ação e vícios do título), cujas
matérias abordadas devem ser conhecíveis de ofício ou referentes à nulidade do
título, independente de contraditório ou de dilação probatória.
E, embora o excesso de execução não se trate de
matéria de ordem pública, possível sua arguição por meio da exceção de pré-
executividade se não for necessária dilação probatória para verificação do
alegado excesso, caso dos autos. Neste sentido, confira-se entendimento do C.
STJ:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. TELEFONIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 7 DO
STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência deste e. Superior
Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que somente é
cabível a alegação de excesso de execução por intermédio da oposição
de exceção de pré-executividade quando não for necessária dilação
probatória. 2. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu não
ser hipótese de cabimento da exceção de pré-executividade, tendo em
vista que o caso dos autos demandaria dilação probatória. Para
alterar esse entendimento, seria imprescindível o reexame das provas
contidas no processo, o que é vedado em recurso especial. Incidência
da Súmula 7 do STJ. 3. Agravo regimental não provido.”1
Ademais, autorizada a reclamação e correção a
qualquer tempo, notadamente quando em desconformidade aos parâmetros
definidos no título executivo extrajudicial, não havendo que se falar em preclusão
consumativa.
1 AgRg no Ag. em REsp. No 573.426 RS, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, T4, j. em 18/11/2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2053244-09.2020.8.26.0000 -Voto no 47047
4-et
No presente caso, a execução de título extrajudicial
abrangeu aluguéis e acessórios vencidos e não pagos de abril de 2017 a
fevereiro de 2018, do contrato de locação firmado entre as partes (fls.10/16
autos principais) em que figuraram os agravantes como fiadores.
Ocorre que além dos aluguéis e encargos, também
foram incluídas na execução os valores das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios sucumbenciais referentes à condenação da 'ação de
despejo não cumulado com cobrança' no 1007621-76.2017.0344, que devem ser
executados por meio de cumprimento de sentença vinculado aos autos principais
contra a locatária Brunnschweiler Latina Ltda., o que impossibilita que tais verbas
sejam objeto de execução de título extrajudicial contra os agravantes. A questão
sobre a confusão patrimonial envolvendo fiadores e locatária deve ser arguida no
respectivo cumprimento de sentença.
Assim, as verbas sucumbenciais (custas, despesas
processuais e honorários advocatícios) da ação de despejo devem ser excluídas
da execução de origem, devendo prosseguir o feito apenas com relação à
cobrança dos aluguéis e acessórios da locação vencidos e não pagos.
Portanto, afasta-se a imposição de pena por litigância
de má-fé aos agravantes, uma vez que esta exige a ocorrência de alguma das
hipóteses previstas nos incisos do art. 80 do CPC, sendo certo que, no caso dos
autos, não se verificou tal medida.
Por fim, com relação à realização do leilão do imóvel,
no presente caso, a penhora do bem dado como garantia pelos agravantes já
havia sido deferida no julgamento do agravo no 2251445-15.2018.8.26.0000,
considerando entendimento pacificado pela C. Corte Superior, conforme súmula
549: “É válida a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação.”; e
a questão relacionada à avaliação do imóvel foi apreciada no agravo no
2020014-73.2020.8.26.0000.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2053244-09.2020.8.26.0000 -Voto no 47047
5-et
Assim, em que pesem as alegações dos agravantes
sobre a realização do leilão em virtude do decreto de calamidade pública devido à
prevenção do COVID-19, melhor analisando a execução de origem, inexiste óbice
ao prosseguimento do leilão, eis que as questões vinculadas à sua realização
restam superadas. E, tratando-se de leilão eletrônico, em que é desnecessária a
visitação ao imóvel, sem razão a manutenção da liminar deferida às fls. 710.
Deste modo, a r. decisão agravada comporta
modificação, para o fim de reconhecer o excesso de execução, conforme acima
explicitado, podendo prosseguir o feito com relação ao leilão designado, ficando
revogada a liminar concedida às fls. 710.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
FERNANDO MELO BUENO FILHO
Desembargador Relator